Tribunal: TJDFT
Processo: 0706085-87.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. APLICAÇÃO CDC. PLANO SAÚDE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608, STJ. INCABÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. ART. 940 CC. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO INCABÍVEL. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Presentes elementos evidenciando que o requerente faz jus ao benefício de gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, sua concessão é medida de rigor. Gratuidade de Justiça concedida.
2. O Superior Tribunal de Justiça formulou o Enunciado de Súmula 608 definindo que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2.1. O estatuto da Assefaz, estabelece, em seu art. 2o, que a fundação atua na modalidade de autogestão. Portanto, inaplicável a regência pelo regime consumerista.
3. A repetição de indébito em dobro do art. 940 do Código Civil exige que a parte demande dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, além da demonstração de má-fé na cobrança.
3.1. In casu, não demonstrada a presença de má-fé, descabe cogitar a repetição em dobro do art. 940 do Código Civil.
4. Conforme o princípio da fidelidade ao título executivo, o cumprimento de sentença é circunscrito aos exatos limites da sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes do TJDFT e STJ.
4.1. A condenação da exequente por danos morais violaria a própria coisa julgada, consistindo em inovação em sede de cumprimento de sentença, sem incabível a análise da questão nessa via.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Gratuidade concedida.